Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir os fatos que levaram este Juízo a afastar a tese de erro de fácil percepção no preço das passagens aéreas. A embargante ainda faz referência à intelecção utilizada para fixar a indenização por dano moral que, sequer, constou da condenação imposta.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão, conforme se depreende dos itens 3 e 4 do Acórdão, in verbis: “3. Princípio da vinculação. Preceitua que a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor. 4. No caso, não restou configurado erro grosseiro ou preço vil na oferta das passagens. A experiência demonstra ser comum que companhias aéreas anunciem passagens com preços reduzidos, não sendo possível ao consumidor identificar eventual erro na precificação. Precedente desta Turma: Acórdão 1600271.”
4. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.